Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA À CAESB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
1. Se os cálculos apresentados pela contadoria estão corretos, tendo sido observado o período de consumo adequado, não há necessidade de se determinar a realização de novos cálculos.
2. Se o acórdão objeto de cumprimento condenou a Caesb a restituir ao autor os valores pagos a maior, não há título que a legitime a exigir, no cumprimento instaurado pelo requerente, o pagamento de qualquer valor, ainda que a Contadoria Judicial tenha apurado diferenças em seu favor.
3. Apelos não providos.